Tribunal: CARF
Processo: 10830.005974/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005974/2005-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.276 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
AMANDO DE QUEIROZ TELES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física é complexivo, ou seja,
ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital
forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de
dezembro do ano-calendário.
RENDIMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO.
A conversão da moeda estrangeira observou as regras de regência, não havendo
fundamento normativo para se considerar a cotação de um para um.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005974/2005-83
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005974/2005-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 166/174 e 212/220) interposto em face de
decisão da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II
(e-fls. 153/162 e 199/208) que, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração
(e-fls. 04/08), no valor total de R$ 59.628,49, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), ano-calendário 2000, por omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior
(Beacon Hill - 75%). O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 09/17) relata, a partir de informações
compartilhadas pela 2° Vara Criminal Federal de Curitiba, a constatação de transações
financeiras no exterior, não tendo o fiscalizado comprovado mediante documentação hábil,
idônea e coincidente em datas e valores a origem e a disponibilidade dos recursos nas datas das
transações, a revelar a omissão dos recursos. Na impugnação (e-fls. 123/130), em síntese, se
alegou:
(a) Decadência.
(b) Inexistência de omissão.
(c) Conversão.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 153/162 e
199/208):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
São tributáveis os rendimentos recebidos de fontes no exterior, transferidos ou não para
o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior.
Inteligência do artigo 55, VII, do RIR/99.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36
da Lei n° 9.784/99.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 11/11/2008 (e-fls. 163/165 e 209/211), o
contribuinte interpôs em 05/12/2008 (e-fls. 166 e 212) recurso voluntário (e-fls. 166/174 e
212/220), alegando, em síntese:
(a) Decadência. Os supostos rendimentos recebidos de fontes no exterior se
referem aos seguintes fatos geradores: R$ 36.650,00 em 31/05/2000, R$
27.561,00 em 30/06/2000 e R$ 27.106,50 em 31/07/2000. Logo, houve
decadência (CTN, arts. 150, § 4°, e 156, V). O art. 173, I, do CTN não se
aplica ao caso analisado, em função de o imposto ser devido à medida que os
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005974/2005-83

rendimentos e rendas são percebidos Lei n° 8.134, de 1990, art. 2°, sendo
certo não haver nenhum ajuste a ser realizado e a inexistir comprovação de
dolo, fraude ou simulação.
(b) Inexistência de omissão. A origem dos recursos e a não sujeição das
transações a qualquer tipo de tributação foi provada. Isso porque, os recursos
foram adquiridos entre 1996 e 2000, quando o impugnante e sua esposa
tinham condições para adquiri-los, e foram utilizados em viagens constantes
para seu apartamento na cidade de Miami – USA. As Declarações de Renda
constantes do processo revelam a existência de recursos para aquisição de
moeda estrangeira e documentos públicos e oficiais (cópias de passaportes)
revelam a existência do imóvel as viagens e os recursos para adquirir moeda
estrangeira. Além disso, não se comprovou o exercício de atividade no
exterior a resultar em rendimentos tributáveis, pois não possuía visto de
trabalho. Logo, resta provado que os recursos em questão são os que
mantinha guardados no cofre de seu apartamento em Miami destinados a
suportar despesas de viagem, tendo sido adquiridos ao longo do tempo e há
mais de cinco anos, circunstância que afasta a obrigação de apresentar
qualquer documento, bastando sua capacidade econômica. A partir de 2000,
por problemas financeiros, as viagens não puderam ser mais realizadas e o
dinheiro do cofre foi resgatado, inexistindo fonte no exterior.
(c) Conversão. Não concorda com o critério de conversão da moeda, pois a
aquisição foi efetuada quando da paridade entre dólar e real, sendo, por
conseguinte, ilegal a aplicação do Manual do IR2001. Logo, postula que se
observe a paridade das moedas e, de modo algum, a Tabela de IR 2001.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/11/2008 (e-fls. 163/165 e 209/211),
o recurso interposto em 05/12/2008 (e-fls. 166 e 212) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Decadência. Considerando os fatos geradores como ocorridos nas datas de
31/05/2000, 30/06/2000 e 31/07/2000, o recorrente invoca o art. 150, § 4°, do CTN, para
concluir pela decadência, uma vez intimado do auto de infração em 05/12/2005 (e-fls. 120).
Devemos ponderar, contudo, que o fato gerador do imposto de renda é
complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de
capital são recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do
ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, art. 2°).
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005974/2005-83

Logo, apesar de os valores terem sido considerados como percebidos durante o
ano de 2000, o fato gerador em relação ao ano-calendário de 2000 se operou somente em
31/12/2000 e a intimação do lançamento foi efetuada em 05/12/2005, restando observado o
prazo quinquenal mesmo em face do art. 150, § 4°, do CTN.
Omissão. O recorrente não nega ter realizado as transações detectadas pela
fiscalização, mas sustenta que elas teriam sido realizadas a partir de dinheiro em espécie mantido
no cofre de seu apartamento na cidade de Miami, moeda que teria sido adquirida entre os
exercícios de 1996 e 2000, a partir de renda informada em suas Declarações de Ajuste Anual do
período.
A prova apresentada pelo recorrente (de ter o apartamento, de ter manual de cofre,
de ter declarado renda entre os exercícios de 1996 e 2000 e de ter viajado para Miami em tal
período) não possibilita a conclusão de que, a partir da renda declarada nos exercícios de 1996 a
2000, adquiriu ao longo desses anos dólares e os guardou em espécie no cofre do apartamento de
Miami para utilizá-los nas transações financeiras detectadas pela fiscalização no ano-calendário
de 2000.
A argumentação não convence, pois os documentos invocados pelo recorrente são
insuficientes para ensejar a convicção de que renda declarada para os anos-calendário de 1995 a
1999 teria gerado dólares a se acumular até o ano de 2000 para só então serem retirados do cofre
e dar origem aos valores utilizados nas transações financeiras do ano-calendário de 2000.
Pelo contrário, as várias Declarações de Ajuste Anual constantes dos autos (e-fls.
57/80 e 102/118) revelam a inexistência de moeda nacional ou estrangeira mantida em espécie
ou mesmo moeda estrangeira mantida em conta no exterior.
Destarte, a própria prova produzida pelo recorrente infirma suas alegações.
Apesar de a fiscalização não poder exigir a documentação referente ao período de
1995 a 1999, caberia ao recorrente comprovar suas alegações de ter adquirido moeda estrangeira
entre 1995 e 1999 em montante hábil a fazer frente às suas aplicações e despesas, inclusive
despesas de viagem, e, além disso, ter gerado sobra de dólares em espécie suficiente para ao
menos tentar dar plausibilidade à alegação de que valores assim produzidos teriam lastreado as
transações do ano 2000.
O fato de não possuir visto de trabalho dos Estados Unidos da América, não
impede a obtenção de renda no exterior.
A comprovação de exercício de atividade no exterior não é indispensável para se
concluir pela existência de omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior.
No caso concreto, a existência do fato gerador restou devidamente evidenciada,
transcrevo do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10/11):
4. Em 24/09/2005 o fiscalizado tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização, no
qual foi intimado a comprovar, mediante documentação hábil, idônea e coincidente em
datas e valores, a origem dos recursos que possibilitaram a realização da movimentação
financeira proveniente do Merchants Bank of New York e, ainda, esclarecer e
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, se os valores das transações
bancárias discriminadas estavam sujeitos e/ou se foram oferecidos à tributação; (...)
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005974/2005-83

6. Apesar do fiscalizado alegar que a origem dos recursos refere-se a dólares guardados
em seu apartamento em Miami, não existe a comprovação mediante documentação
hábil, idônea de tal fato, sendo que, ao analisar a Declaração de Ajuste Anual, exercício
2001, ano calendário 2000, no campo Bens e Direitos, do fiscalizado e de sua esposa a
Sra. Vera Helena L Queiroz Teles Coelho, verifica-se que o fiscalizado não possuía, em
31/12/1.999, disponibilidade de moeda estrangeira em espécie ou em conta bancária no
exterior;
7. Foi elaborada Planilha denominada Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial
no Exterior, ano calendário 2000, onde os valores transacionados no exterior foram
convertidos para a moeda nacional e alocados nos meses correspondentes;
8. O fiscalizado foi intimado a analisar as planilhas mencionadas, apontando eventuais
incorreções e distribuir corretamente, se for o caso, os valores nelas contidos durante o
ano calendário de 2.000;
9. Em 16/11/2.005, o fiscalizado, novamente representado pelo seu procurador,
responde ao Termo de Intimação alegando que:
* As origens dos recursos foram devidamente comprovadas através das
Declarações de Renda já juntadas comprovando que possuía recursos para
compra de moeda estrangeira;
* As cópias dos passaportes do fiscalizado e de seus familiares comprovam as
regulares e frequentes viagens da família para Miami o que demandava a
aquisição e utilização de moeda estrangeira, absolutamente compatível com a
renda do casal no período;
* Possuía numerário no exterior, mantido no cofre (apresenta partes do manual
do mesmo) de seu apartamento em Miami, e que, ao serem resgatados não
precisavam ser oferecidos a tributação, posto que os recursos foram adquiridos a
mais de 6 anos, através de renda devidamente apresentada e declarada a essa
Receita Federal;
* Nos exercícios em que os recursos foram adquiridos, a cotação da moeda
estrangeira era equiparada à cotação do dólar (R$ 1,00 = US 1,00), não cabendo
se falar em conversão com base no Manual de IR2001, ano calendário 2000,
posto que como já evidenciado e devidamente comprovado neste procedimento,
não se tratava na espécie de qualquer rendimento ou pagamento, mas apenas de
simples resgate das importâncias em dólar que estavam guardadas no
apartamento.
10. Da análise dos esclarecimentos apresentados, constata-se que o fiscalizado ratificou
as informações prestadas anteriormente, isto é, que as origens dos recursos para as
transações financeiras mencionadas, objeto da fiscalização, foram obtidas através de
dólares adquiridos ao longo das diversas viagens aos Estados Unidos da América;
11. Entretanto, nas Declarações de Ajuste Anual dos Exercícios 2001, 2000, 1999,
1998, no campo Bens e Direitos, do fiscalizado e de sua esposa a Sra. Vera Helena L
Queiroz Teles Coelho, não consta que o fiscalizado era possuidor ou tinha
disponibilidade de moeda estrangeira em espécie ou em conta corrente no exterior.
Considerando que a movimentação financeira ocorreu no ano calendário 2000,
considerar-se-á que a disponibilidade econômica também ocorreu no ano supra. O valor
total da movimentação, após a conversão para moeda nacional do Brasil, será
considerado como rendimento disponibilizado no ano 2000 e não informado na
Declaração de Ajuste Anual - DIPRF/2001;
12. Para que o fiscalizado ordenasse transações financeiras no exterior, era necessário
que tivesse disponibilidade de recursos financeiros fora do Brasil. A disponibilidade de
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005974/2005-83

recursos, independentemente de sua denominação, origem e do local onde se encontre,
caracteriza rendimentos passíveis de tributação, nos termos do art. 43 caput e § 1° e art.
45 do CTN (...)
Portanto, em face dos elementos constantes dos autos, correta a conclusão de estar
comprovada a disponibilidade dos recursos financeiros no exterior em relação ao ano-calendário
de 2000, a caracterizar fato gerador de imposto de renda diante do disposto nos arts. 43, caput e
§1°, e 45 do CTN.
Conversão. O lançamento não envolve a apuração de ganho de capital na venda de
dólares, mas a omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior. Além disso, a conversão
da moeda observou as regras de regência (Lei n° 9.250, de 1995, art. 6°; e IN SRF n° 73, de
1998, art. 16, §2°), não havendo fundamento normativo para se considerar a cotação de um para
um. A alegação não comprovada de que teria comprado dólares ao tempo da paridade não tem o
condão de afastar as regras em questão.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital